Tribunal: TCU
Processo: 019.184/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Leila Virla Gomes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 10234/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo Tribunal Regional do Trabalho 1a Região/RJ para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 9380/2023-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 019.184/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Leila Virla Gomes (XXX.246.207-XX). 1.2. Interessados: Leila Virla Gomes (XXX.246.207-XX); Leila Virla Gomes (XXX.246.207-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.